Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600497-92.2020.6.16.0168
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 DERLI FRANCISCO RODRIGUES COSTA PREFEITO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 DERLI FRANCISCO RODRIGUES COSTA PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
16/04/2021
Número: 0600497-92.2020.6.16.0168

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 18/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600497-92.2020.6.16.0168
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Petição Cível nº 0600497-92.2020.6.16.0168,
que julgou procedentes os pedidos, para o fim de garantir que a coligação "Fé, União E Progresso"
tenha o direito de promover a carreata no dia e horário que intenta, qual seja, 08/11/2020, às
14h30min. Ademais, deve a coligação "Humildade para Ouvir, Competência para Governar" ser
intimada para que se abstenha de realizar carreata no dia 08/11/2020, às 16h00min, devendo
escolher outra data e horário para tanto, com prévia comunicação à Polícia Militar, sob pena de
multa no valor de R$ 1.000,00 por veículo participante da carreata. (Pedido de Providências
manejado pela Coligação "Fé, União E Progresso" em face da Coligação "Humildade Para Ouvir
Competência Para Governar". Sustenta o autor que protocolou ofício junto ao Batalhão de Polícia
Militar de Foz do Jordão-PR, no dia 29/10/2020, às 08h30min, informando que pretende realizar
carreata no Município de Foz do Jordão no dia 08/11/2020, às 14h30min com término às
18h30min.Alega que a requerida protocolou ofício no dia 01/11/2020, perante o Batalhão de Polícia
Militar de Foz do Jordão-PR, informando que pretende realizar carreata no Município de Foz do
Jordão no dia 08/11/2020, às 16h00min. Argumenta que protocolou o pedido em data anterior ao
representado e que o término de seu evento está previsto para as 18h30min, havendo coincidência
de horários). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 DERLI FRANCISCO RODRIGUES COSTA
PREFEITO (RECORRENTE)
NAYARA BORTOLOTTI (ADVOGADO)
EDUARDO NOGUEIRA DE MORAIS (ADVOGADO)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
Humildade para Ouvir, Competência para Governar 15-MDB
/ 27-DC (RECORRENTE)
NAYARA BORTOLOTTI (ADVOGADO)
EDUARDO NOGUEIRA DE MORAIS (ADVOGADO)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
DERLI FRANCISCO RODRIGUES COSTA (RECORRENTE)
NAYARA BORTOLOTTI (ADVOGADO)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
EDUARDO NOGUEIRA DE MORAIS (ADVOGADO)
FÉ, UNIÃO E PROGRESSO 11-PP / 36-PTC / 55-PSD / 19-
PODE (RECORRIDO)
VICTOR LANGER (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

31051
266
16/04/2021 16:44 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.494

RECURSO ELEITORAL 0600497-92.2020.6.16.0168 – Foz do Jordão – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 DERLI FRANCISCO RODRIGUES COSTA PREFEITO
- OAB/PR68031
ADVOGADO: NAYARA BORTOLOTTI
- OAB/PR54121
ADVOGADO: EDUARDO NOGUEIRA DE MORAIS
- OAB/PR43037
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO
RECORRENTE: Humildade para Ouvir, Competência para Governar 15-MDB / 27-DC
- OAB/PR68031
ADVOGADO: NAYARA BORTOLOTTI
- OAB/PR54121
ADVOGADO: EDUARDO NOGUEIRA DE MORAIS
- OAB/PR43037
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO
RECORRENTE: DERLI FRANCISCO RODRIGUES COSTA
- OAB/PR68031
ADVOGADO: NAYARA BORTOLOTTI
- OAB/PR43037
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO
- OAB/PR54121
ADVOGADO: EDUARDO NOGUEIRA DE MORAIS
RECORRIDO: FÉ, UNIÃO E PROGRESSO 11-PP / 36-PTC / 55-PSD / 19-PODE
- OAB/PR0053328
ADVOGADO: VICTOR LANGER
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2020.
PEDIDO
DE
PROVIDÊNCIAS.
CARREATA.
NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA
DE
CITAÇÃO.
CONFIGURADA.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
CANDIDATO
A
PREFEITO.
CONFIGURADA.
RECURSO
CONHECIDO. EXTINÇÃO.
1. O candidato não foi indicado como
requerido na inicial nem existe qualquer
decisão do juízo incluindo-o, razão pela
qual deve ser excluído do polo passivo da
demanda
face
à
sua
manifesta
ilegitimidade.
Num. 31051266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/04/2021 16:44:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041610182360900000030236892
Número do documento: 21041610182360900000030236892

2. A citação válida é requisito essencial
para validade do processo e sua
ausência constitui vício insanável que
enseja
na
nulidade
da
sentença.
Precedentes.
3. Com o advento de ambas as carreatas
no dia 08.11.2020, houve a perda
superveniente de objeto da presente
demanda.
4. Conheço do recurso e, de ofício,
extingo o processo pela ausência de
interesse processual, afastando qualquer
sanção aplicada em primeiro grau.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu e extinguiu o feito, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/04/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de pedido de providências, autuado como petição cível,
ajuizado pela coligação "Fé, União e Progresso" em face da coligação "Humildade para ouvir,
competência para governar", sob a alegação de coincidência de datas de carreatas (id.
19925866).
Por sentença (id. 19926666), o juízo a quo julgou procedente a petição "para o fim
de garantir que a coligação Fé, União e Progresso tenha o direito de promover a carreata no
dia e horário que intenta, qual seja, 08/11/2020, às 14h30min. Ademais, deve a coligação
Humildade para Ouvir, Competência para Governar ser intimada para que se abstenha de
realizar carreata no dia 08/11/2020, às 16h00min, devendo escolher outra data e horário para
tanto, com prévia comunicação à Polícia Militar, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 por
.
veículo participante da carreata"
Foi certificado pelo chefe de cartório da 168ª Zona Eleitoral de Mangueirinha que
"a equipe desta zona eleitoral esteve presente no município de Foz do Jordão, na data de
08/11/2020 (...) e presenciou a realização de carreata organizada pela coligação Humildade
, bem como que
para Ouvir, Competência para Governar"
"foi possível constatar a presença de
(id. 19926966). A
102 (cento e dois) veículos que trafegaram participando da referida carreata"
certidão foi instruída com quatro vídeos, reunidos no id. 19926966.
Num. 31051266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/04/2021 16:44:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041610182360900000030236892
Número do documento: 21041610182360900000030236892

O juízo
determinou (id. 19927316), com base nessa certidão, a intimação
a quo
da
e a remessa de
"coligação representada para manifestação"
"cópia integral do feito ao
Ministério Público Eleitoral, para análise e eventual instauração de Procedimento Investigatório
Criminal para apuração de possível incidência da conduta dos representados no delito previsto
.
no art. 347 do Código Eleitoral"
Intimados a coligação e também o candidato a prefeito Derli Francisco Rodrigues
Costa, recorreram (id. 19927566), aduzindo, em síntese, a nulidade da sentença face à
ausência de citação válida e de fundamentação, bem como por configurar decisão extra petita
e, no mérito, a reforma da sentença para reconhecer o seu direito de realizar a carreata.
Regularmente intimada, a recorrida deixou escoar o prazo para contrarrazões (id.
19927816).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento (id. 21498766).
É o relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo, eis que houve intimação da sentença em 08/11/2020 (id.
19926916) e as razões foram protocoladas no dia 09/11/2020 (id. 19927516).
Registra-se que se trata de um “pedido de providências”, inserido no poder de
polícia do magistrado eleitoral e, como tal, não há previsão legal específica quanto ao prazo
para interposição de recurso, de modo que incide o previsto no art. 258 do Código Eleitoral:
Art. 258. Sempre que a lei não fixar prazo especial, o recurso deverá ser interposto em três
dias da publicação do ato, resolução ou despacho.
Presentes os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade o
recurso deve ser conhecido.
Pois bem.
De início, destaco que na certidão de id. 19926116 foi incluído no polo passivo da
demanda o candidato Derli Francisco Rodrigues Costa.
Entretanto, não foi incluído como requerido na inicial nem houve qualquer decisão
judicial incluindo-o, razão pela qual deve ser excluído do polo passivo da demanda, face à sua
manifesta ilegitimidade.
Dito isso, passo à análise de eventual nulidade na sentença.
Compulsando os autos, verifico que a citação do recorrente foi determinada pelo
despacho de id. 19926216; porém, não é possível constatar nenhum documento ou certidão
que indique tenha sido efetivada.
Num. 31051266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/04/2021 16:44:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041610182360900000030236892
Número do documento: 21041610182360900000030236892

Portanto, é inequívoco que o recorrente jamais foi citado para apresentar defesa,
de modo que seu direito ao contraditório foi suprimido.
Nesse sentido, a citação válida é necessária para formação da relação
processual, de modo que “a ausência de citação ou citação inválida configuram nulidade
absoluta insanável, por ausência de pressuposto de relação processual” (STJ, Resp
0730129-SP. DJe 10.03.2010).
Dessa forma, verifica-se a ausência de requisito essencial para validade do
processo, o que enseja na nulidade da sentença, conforme dispõem os arts. 115, inciso II e
239 do CPC:
Art. 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será:
I - nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o
processo;
Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado,
ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do
pedido.
Assim, embora fosse o caso de remessa dos autos ao juízo de origem para
oportunizar o contraditório ao recorrente, tem-se que o interesse processual das partes não
mais subsiste.
Isso porque, com o advento de ambas as carreatas no dia 08.11.2020, antes
portanto da formação da relação processual, houve a perda superveniente de objeto da
presente demanda.
Desse modo, é imperiosa a extinção do feito sem a resolução do mérito, conforme
determina o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil:
Art.
485.
O
juiz
não
resolverá
o
mérito
quando:
(
.
.
.
)

VI – Verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
Por fim, ante a ausência de citação da parte recorrente no processo de origem,
declaro a nulidade da sentença; entretanto, deixo de determinar a remessa ao juízo
para
a quo
o prosseguimento do feito, em razão da perda superveniente de objeto.
CONCLUSÃO
Face ao exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e, de ofício, extinguir o
processo pela ausência de interesse processual, afastando qualquer sanção aplicada em
primeiro grau.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator
Num. 31051266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/04/2021 16:44:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041610182360900000030236892
Número do documento: 21041610182360900000030236892

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600497-92.2020.6.16.0168 - Foz do Jordão - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTES: ELEICAO 2020 DERLI FRANCISCO
RODRIGUES COSTA PREFEITO, HUMILDADE PARA OUVIR, COMPETÊNCIA PARA
GOVERNAR 15-MDB / 27-DC, DERLI FRANCISCO RODRIGUES COSTA - Advogados dos(a)
RECORRENTES: NAYARA BORTOLOTTI - PR68031, EDUARDO NOGUEIRA DE MORAIS -
PR54121, THIAGO GABRIEL XALAO - PR43037 - RECORRIDO: FÉ, UNIÃO E PROGRESSO 11-PP
/ 36-PTC / 55-PSD / 19-PODE - Advogado do(a) RECORRIDO: VICTOR LANGER - PR0053328
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu e extinguiu o feito, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.

SESSÃO DE 13.04.2021.
Num. 31051266 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/04/2021 16:44:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041610182360900000030236892
Número do documento: 21041610182360900000030236892